Tribunal: STJ
Processo: 2256639-83.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007405 - SP(2025/0291986-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: IRIDE MONTEIRO DOS SANTOS PIRES
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA MONTEIRO DOS SANTOS PIRES
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO PARLATO FONSECA VAZ - SP175234
RENATO DE OLIVEIRA RAMOS - SP266984
ANDERSON ROSANEZI - SP234164
AGRAVADO
: SILVANA CAMPOS NINI
ADVOGADOS
: ARNALDO DE ARRUDA MENDES NETTO - SP060729
TÂNIA RODRIGUES MONTEIRO MENDES - SP059524
DANIEL RODRIGUES MONTEIRO MENDES - SP260965
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do artigo 1021, §1o, do CPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
24/03/2026
30/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55642916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: b75ffb12-789e-4c2c-baa0-5f0d8d86868e

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: b75ffb12-789e-4c2c-baa0-5f0d8d86868e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007405 - SP(2025/0291986-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: IRIDE MONTEIRO DOS SANTOS PIRES
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA MONTEIRO DOS SANTOS PIRES
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO PARLATO FONSECA VAZ - SP175234
RENATO DE OLIVEIRA RAMOS - SP266984
ANDERSON ROSANEZI - SP234164
AGRAVADO
: SILVANA CAMPOS NINI
ADVOGADOS
: ARNALDO DE ARRUDA MENDES NETTO - SP060729
TÂNIA RODRIGUES MONTEIRO MENDES - SP059524
DANIEL RODRIGUES MONTEIRO MENDES - SP260965
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do artigo 1021, §1o, do CPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno, interposto por RITA
DE CASSIA MONTEIRO DOS SANTOS PIRES e OUTRO, em face de decisão
monocrática da Presidência desta Corte (fls. 395-396, e-STJ), que não conheceu do
agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos que embasaram a decisão agravada, violação ao princípio da
dialeticidade e incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 400-414, e-STJ) no qual a parte
agravante sustenta nulidade por falta de fundamentação (arts. 489, § 1o, do CPC e 93,
Documento eletrônico VDA55260493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:43
Código de Controle do Documento: f9e24d91-1f47-4bd9-a8ba-7858bcb3020e

IX, da CF), requer a homologação do plano de partilha apresentado, invoca o art. 2001
do CC para compensação de valores e a existência de divergência jurisprudencial,
além de afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
Impugnação às fls. 419-428, e-STJ.
Não foi apresentada resposta, conforme certidão de fls. 430.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no
§1o, do CPC.
art. 1021,
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do
do
que deixa de atacar especificamente os
art. 545
CPC/73
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP
julgado em
DJe de
, relator
5/9/2022,
12/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022;
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.935.702/GO
Turma, julgado em
DJe de
,
9/5/2022,
11/5/2022; AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
1/12/2021.
No caso em comento, a decisão ora atacada (fls. 395-396, e-STJ) não
conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula 182 do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos
que embasaram a decisão agravada.
No presente agravo interno, a parte insurgente, em total descompasso
, se limita a afirmar nulidade da decisão por ausência de
com o referido decisum
fundamentação, necessidade de homologação do plano de partilha, aplicação do
do CC para compensação de valores e existência de divergência
art. 2001
jurisprudencial, afastando a incidência da Súmula 7/STJ.
Com relação aos óbices efetivamente aplicados na decisão ora combatida –
violação à dialeticidade recursal; incidência da
falta de impugnação
Súmula 182/STJ;
de todos os fundamentos da decisão agravada - denota-se que não foram
.
impugnados nas razões recursais de fls. 400-415, e-STJ
Documento eletrônico VDA55260493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:43
Código de Controle do Documento: f9e24d91-1f47-4bd9-a8ba-7858bcb3020e

Não se vislumbra, portanto, impugnação apta a enfrentar os fundamentos da
decisão agravada.
Desta forma, impõe-se aplicação do artigo 1021, §1o, do CPC e, ainda, do
óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
2.
presente agravo interno, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
no artigo 1021, § 4o, do CPC.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
do agravo interno.
3.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:43
Código de Controle do Documento: f9e24d91-1f47-4bd9-a8ba-7858bcb3020e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.405 / SP
Número Registro: 2025/0291986-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10180168920178260001 10273505520148260001 22566398320248260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRIDE MONTEIRO DOS SANTOS PIRES - ESPÓLIO
REPR. POR
: RITA DE CASSIA MONTEIRO DOS SANTOS PIRES
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO PARLATO FONSECA VAZ - SP175234
RENATO DE OLIVEIRA RAMOS - SP266984
ANDERSON ROSANEZI - SP234164
AGRAVADO
: JOSE HERMINIO MONTEIRO DOS SANTOS PIRES
ADVOGADOS : ARNALDO DE ARRUDA MENDES NETTO - SP060729
TÂNIA RODRIGUES MONTEIRO MENDES - SP059524
DANIEL RODRIGUES MONTEIRO MENDES - SP260965
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRIDE MONTEIRO DOS SANTOS PIRES
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA MONTEIRO DOS SANTOS PIRES
Documento eletrônico VDA55530719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:13:18
Código de Controle do Documento: bb5e2f03-c5ed-4f81-9133-f4daaf351423

ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO PARLATO FONSECA VAZ - SP175234
RENATO DE OLIVEIRA RAMOS - SP266984
ANDERSON ROSANEZI - SP234164
AGRAVADO
: SILVANA CAMPOS NINI
ADVOGADOS : ARNALDO DE ARRUDA MENDES NETTO - SP060729
TÂNIA RODRIGUES MONTEIRO MENDES - SP059524
DANIEL RODRIGUES MONTEIRO MENDES - SP260965
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:13:18
Código de Controle do Documento: bb5e2f03-c5ed-4f81-9133-f4daaf351423